Tribunal: TJBA
Processo: 8011081-23.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011081-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros Advogado(s): RENATA GUEDES GOMES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: MARIA DO CARMO DE CARVALHO e outros Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NAUFRÁGIO DA LANCHA CAVALO MARINHO I. NÃO ACOLHIMENTO, PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, DA ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO. DEMONSTRAÇÃO, PELOS AGRAVANTES, DO SUPOSTO INTERESSE DA UNIÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE, PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS PARA O TRF1. APLICAÇÃO DO ART. 64, § 4º, DO CPC/15. Preliminar de não conhecimento do recurso, que se rejeita, eis que, de acordo com o art. 1.015, inciso I, do CPC/15, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre: I – tutelas provisórias”, como na hipótese dos autos. MÉRITO. O art. 109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil enuncia que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Há, ainda, a Súmula 150 do STJ prevendo que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Pela aplicação da regra Kompetenz Kompetenz – que determina que todo juiz, por mais incompetente que seja para julgar a matéria, é competente para analisar sua própria competência, pelo que, conjugada com a concepção do caráter residual da Justiça Estadual, conclui-se que cabe ao juiz federal analisar se é ou não competente para julgar os casos em que a União possa ter interesse. Existência de plausibilidade do direito invocado pelo recorrente acerca da necessidade de remessa dos autos originários à Justiça Federal da Bahia, TRF1. RECURSO PROVIDO EM PARTE, a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 8002333-91.2017.8.05.0124, mantendo-se os demais termos da decisão agravada por força do quanto previsto no art. 64, § 4º, do CPC/15. Prejudicado o julgamento do Agravo Interno nº 8011081-23.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8011081-23.2022.8.05.0000, cujos Agravantes são CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP E OUTROS e os Agravados são MARIA DO CARMO DE CARVALHO E OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, restando prejudicado o julgamento do Agravo Interno nº 8011081-23.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv , na conformidade do voto da Relatora.